Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). INADEQUAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu a execução de título extrajudicial pelo prazo de um ano e indeferiu pedido de pesquisa, pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec), voltada à obtenção de informações sobre atos notariais eventualmente praticados em nome da agravada, com o objetivo de identificar indícios de patrimônio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se foi correta a decisão que suspendeu a execução diante da ausência de demonstração de esgotamento das diligências extrajudiciais pela agravante e da inadequação do sistema para a localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da execução foi corretamente determinada com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da ausência de bens penhoráveis após diligências razoáveis, conforme autorizam os princípios da efetividade, economicidade e racionalidade na condução do processo executivo.
4. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec), instituída pelo Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça, não possui finalidade de localização de bens penhoráveis, mas sim de centralização de informações notariais, como escrituras e procurações, não sendo instrumento adequado para pesquisa patrimonial judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A pesquisa na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) não constitui meio adequado de localização de bens penhoráveis e somente pode ser determinada judicialmente quando demonstrado o esgotamento das diligências extrajudiciais disponíveis ao credor, sendo ilegítima a transferência ao Poder Judiciário dos custos inerentes à consulta que pode ser realizada diretamente pela parte.”
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.139, IV; 772; 773; 798, II, c; 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730768-90.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 29.11.2023; TJDFT, AI 0727032-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 21.02.2025.